Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA QUE OS HONORÁRIOS PERICIAIS SEJAM ADIANTADOS PELA EXEQUENTE E ACRESCIDOS AO DÉBITO EXEQUENDO. ART. 95, §1o, DO CPC. ART. 82, §2o, DO CPC. RESP 1274466/SC. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença que, diante da divergência entre as partes quanto ao valor correto, designou perícia contábil e determinou que os honorários sejam adiantados pela exequente e acrescidos ao débito exequendo.
2. Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
3. Com efeito, é possível observar que os custos para a prática dos atos processuais devem ser antecipados pela parte interessada, mas a parte vencida é quem deve arcar com as despesas no final do processo, nos termos do art. 82, §2o, do CPC.
3.1. Inclusive, este tema já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp 1274466/SC), em que ficou definido que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.
3.2. No voto do Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ficou consignado que “Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido. É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo”.
4. Deve ser mantida a decisão recorrida quando determinou que os honorários periciais sejam adiantados pela exequente e acrescidos ao débito exequendo.
5. Agravo improvido.